Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. SÍNDROME DE BURNOUT NÃO COMPROVADA.

Ausente nexo de causalidade entre a atividade laboral e a patologia (Transtorno misto de ansiedade e depressão), não comprovada a Síndrome de Burnout, julga-se improcedente a demanda de conversão da aposentadoria para proventos integrais.